Tribunal: TJES
Processo: 5014621-79.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014621-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: SEBASTIAO BARBOSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS UNILATERAIS DIGITAIS. SÚMULA Nº 479 DO STJ. TEMA 1061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DESCABIMENTO DA JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por beneficiário previdenciário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de determinados contratos bancários por ausência de comprovação da contratação, confirmar a tutela provisória que suspendeu os descontos e condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da inclusão de contrato bancário no dispositivo da sentença retificada, sem prévia manifestação da parte ré; (ii) definir se é admissível a juntada de documentos novos na fase recursal; (iii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário e se são devidos os pedidos de devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o contrato incluído no dispositivo da sentença retificada foi objeto de impugnações e alegações ao longo da instrução, ainda que não citado expressamente na petição inicial, inexistindo alteração substancial dos fundamentos ou surpresa processual.

4. Os embargos de declaração são meio adequado para correção de omissão material no dispositivo da sentença, sem que isso implique alteração de mérito ou violação ao contraditório, quando os elementos fáticos e probatórios já estavam presentes nos autos.

5. A interpretação da petição inicial deve ser realizada de forma sistemática, considerando a totalidade da narrativa e os documentos acostados, e não apenas por leitura literal isolada.

6. A juntada de documentos na fase recursal é inadmissível quando os elementos são antigos e não decorrem de fato superveniente, sendo vedada sua apresentação extemporânea sem justificativa idônea, nos termos do art. 435 do CPC.

7. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus não satisfeito no caso concreto.

8. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos consignados impugnados, limitando-se à apresentação de capturas de tela e adesões digitais, sem comprovar a ciência e a vontade do consumidor.

9. A ausência de prova da contratação ou da autenticidade das assinaturas impugnadas pelo autor configura falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 104, I, do Código Civil, da Súmula nº 479 do STJ e do Tema 1061 do STJ.

10. Configura dano moral presumido a realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário sem anuência do titular, notadamente quando o consumidor é idoso e dependente desses valores como fonte de subsistência.

11. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com os parâmetros desta Corte em casos análogos.

12. A correção dos consectários legais deve observar a Lei nº 14.905/24, aplicando-se exclusivamente a Taxa SELIC a partir da citação, conforme novo teor do art. 406 do Código Civil.

13. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC, passando o percentual de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando o contrato incluído no dispositivo da sentença foi objeto de discussão ao longo da instrução, ainda que não impugnado expressamente na petição inicial.

2. A juntada de documentos novos na apelação é incabível quando ausente justificativa plausível e quando os elementos não decorrem de fato superveniente.

3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação de empréstimos impugnados pelo consumidor, sendo insuficiente a apresentação de documentos unilaterais.

4. A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 104, I, e 406; CPC, arts. 10, 322, §2º, 435 e 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema nº 1061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014621-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado do(a) APELANTE: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - SP32909
APELADO: SEBASTIAO BARBOSA
Advogados do(a) APELADO: CARLOS VINICIUS FONSECA SILVA - ES28786-A, LUBIANA DO NASCIMENTO BUCKER - ES19445-A

VOTO

(
Preliminar de
Cerceamento de Defesa)

A preliminar suscitada pelo apelante, sob o argumento de que teria havido cerceamento de defesa em razão da suposta alteração dos fundamentos fáticos da sentença, sem prévia manifestação da parte ré, especialmente no que se refere ao contrato n.º
55-7391176/20
, que foi incluído no dispositivo da sentença retificada em sede de embargos de declaração, não merece ser acolhida. Explico.

Segundo a tese do apelante, tal contrato teria sido expressamente reconhecido pelo autor em sua petição inicial, e apenas posteriormente, em sede de embargos, passou a ser impugnado, o que configuraria inovação indevida da causa de pedir e violação ao contraditório (art. 10 do CPC).

Com efeito,
não houve qualquer inovação fática relevante ou alteração substancial dos fundamentos da controvérsia
que ensejasse a necessidade de reabertura da fase de instrução ou manifestação específica da parte ré. Isso porque, ao longo do desenvolvimento da lide,
ficou evidente que o autor pretendia discutir todos os contratos que vinham sendo descontados em seu benefício
,
incluindo o contrato n.º
55-7391176/20
,
mesmo que não o tenha
impugnado
de forma expressa na petição inicial.

Ademais, é importante destacar que
o juiz não está adstrito à capitulação jurídica ou à delimitação estrita dos pedidos quando se trata de matéria de ordem pública ou de evidente conexão com a causa de pedir
,
nos termos do princípio da instrumentalidade das formas e do art. 322, §2º, do CPC.

A interpretação da petição inicial deve ser feita
de maneira sistemática e teleológica
, considerando a narrativa dos fatos e os documentos que a acompanham, e não apenas de forma literal e isolada.

No caso, o autor apresentou embargos de declaração apenas para
esclarecer omissão quanto à inclusão do contrato que também vinha sendo contestado durante a instrução processual
,
inclusive por meio da juntada de extratos e alegações sobre os descontos indevidos.

A decisão do juízo de origem, ao acolher parcialmente os embargos,
corrigiu apenas a omissão do dispositivo da sentença
, sem, contudo, alterar o mérito ou surpreender a parte adversa, que
teve ampla oportunidade de impugnar todos os pontos relevantes da demanda ao longo do processo
.

Importante registrar que
os embargos de declaração são cabíveis justamente para integrar ou corrigir eventuais omissões
, como no presente caso. Não houve julgamento surpresa ou violação ao contraditório, pois os elementos dos autos já apontavam para a controvérsia acerca de todos os contratos questionados.

Por fim, mesmo que se admita que houve mudança pontual na redação do dispositivo,
não se verifica prejuízo à defesa do banco
, tampouco cerceamento que justifique a nulidade da sentença. O processo já se encontrava suficientemente instruído, e as alegações da parte ré foram oportunamente apresentadas.

Assim,
não se vislumbra qualquer afronta ao art. 10 do CPC ou ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É
como voto.

VOTO

(Pedido de Juntada de novos documentos)

A parte apelante pugna pela juntada documentos com a apelação alegando que não pôde apresentá-los antes por ausência de intimação após embargos de declaração, requerendo o acolhimento da juntada com base no art. 435 do CPC.

Entretanto, os documentos juntados são antigos e deveriam ter sido apresentados oportunamente na fase de instrução processual, não havendo fato superveniente que justifique a apresentação tardia.

A jurisprudência e o CPC vedam a juntada de documentos na apelação quando não há justificativa para a demora, sob pena de violar os princípios do contraditório, ampla defesa e lealdade processual.

Portanto,
INDEFIRO
o pedido de juntada dos documentos, eis que extemporâneos.

VOTO

Mérito

Na origem,
Sebastião Barbosa
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais
, em face do
Banco Daycoval

S/A
,
sob o fundamento de que valores vinham sendo descontados
mensalmente de seu benefício previdenciário,
sem que houvesse autorização ou contratação válida por parte do autor
.

Alegou que foram realizados descontos indevidos em seu benefício, referentes a
quatro contratos consignados
que afirma desconhecer, tendo buscado administrativamente a solução do impasse, sem sucesso.

Requereu, portanto, a
cessação dos descontos
, a
devolução em dobro dos valores
, bem como
indenização por danos morais
.

A sentença de parcial provimento foi
para determinar:
(i) o reconhecimento da
inexistência dos contratos impugnados
, por ausência de comprovação da efetiva contratação;
(ii) a ratificação da
liminar que determinou a suspensão dos descontos
;
(iii) a condenação do banco ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, com correção monetária e juros legais.

Pois bem.

A responsabilidade do apelado em relações de co
nsumo como a dos
autos é
objetiva
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando para a sua configuração a demonstração do
dano e do nexo causal
, independentemente de culpa.

Conforme prevê o §3º do mesmo artigo, cabe ao fornecedor comprovar que a falha não existiu ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro o que
não ocorreu no presente caso
.

A Súmula nº 479 do STJ também estabelece que:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso dos autos, o banco afirma que a contratação dos empréstimos ocorreu de forma regular, mediante
assinatura eletrônica e envio de recursos via TED
. No entanto, a mera apresentação de documentos unilaterais, especialmente em se tratando de
contratação por meios digitais
,
não supre o dever de demonstrar a ciência inequívoca do consumidor
quanto à contratação.

A propósito,
o banco sequer comprovou que o autor recebeu ou movimentou os valores alegadamente depositados
, limitando-se a apresentar capturas de tela e termos de adesão digitais, sem robustez suficiente para comprovar a contratação de forma válida.

Conforme bem analisado na sentença, não houve comprovação da existência dos contratos nº 507044226/20, nº 557391176/20 e nº 559809264/21. Já os contratos nº 506792916/19 e nº 6971062/20, embora apresentados, tiveram suas assinaturas impugnadas pelo autor, sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus de provar sua autenticidade, conforme exige o Tema 1061 do STJ.

A ausência de comprovação da manifestação de vontade do consumidor, elemento essencial do negócio jurídico (art. 104, I, do Código Civil), evidencia falha na prestação do serviço, agravada pela omissão da instituição financeira em apresentar o contrato originário ou laudo pericial que comprovasse a autenticidade das assinaturas impugnadas.

Esse entendimento encontra respaldo no
Tema 1061 do STJ
, segundo o qual, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua validade.

Não há nos autos comprovação da efetiva solicitação e consentimento do autor quanto à contratação dos empréstimos impugnados, o que configura, de fato,
falha na prestação do serviço bancário
.
Quanto ao dano material
, a restituição dos valores é medida que se impõe,
razão pela qual deve-se manter a sentença.

Quanto ao dano moral
, este também merece ser mantido. O autor é idoso, aposentado, e foi submetido a
descontos indevidos em sua fonte de subsistência
, o que gera não apenas prejuízo financeiro, mas também
angústia, frustração e abalo à dignidade
, sobretudo quando não é dada solução administrativa ao problema.

É consolidado o entendimento de que a
retenção indevida de valores em benefício previdenciário, por instituição financeira, sem a anuência do titular, configura dano moral presumido
, passível de reparação.

No caso, o valor de
R$ 3.000,00
, arbitrado a título de danos morais,
mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos
, não merecendo alteração.

De ofício, altero
aos consectários legais
,
para que os juros de mora incidam
a partir da citação
,
tão somente
pela
Taxa SELIC
, nos termos da
Lei 14.905/24
, que alterou o art. 406 do Código Civil.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Majoro
os honorários anteriormente fixados de 1
0
% para
1
5
% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.